Tribunal: TJSP
Processo: 2286932-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada nulidade - Oposição à realização do julgamento virtual não observada – Declarada a nulidade do v. acórdão proferido no agravo de instrumento no 2286932-12.2019.8.26.0000, com determinação de inclusão, após certificado o decurso do prazo recursal, em pauta de julgamento presencial - Embargos ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286932-12.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
JOSÉ JAIRE DE CARVALHO ANDRADE (ESPÓLIO) e MARIA MARCELINA
JACINTHO ANDRADE (INVENTARIANTE), são embargados ANDRÉ VILLAÇA
BERALDO e DAVI VILLACA BERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 37.707
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2286932-12.2019.8.26.0000/50002
Comarca de Campinas
Embargante: José
Jaire
de
Carvalho
Andrade
(Espólio
representado)
Embargados: André Villaça Beraldo e outro
Voto n° 37.707
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegada nulidade -
Oposição à realização do julgamento virtual não observada
Declarada a nulidade do v. acórdão proferido no agravo de
instrumento no 2286932-12.2019.8.26.0000, com determinação
de inclusão, após certificado o decurso do prazo recursal, em
pauta de julgamento presencial - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 341/345 (autos do agravo de
instrumento), dando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto por André Villaça Beraldo e Davi Villaça Beraldo, busca o
embargante, mediante razões constantes de fls. 1/7, a declaração.
Manifestação dos embargados às fls. 11/14.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 37.707
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Pois bem.
O recurso merece acolhimento.
José Jaire de Carvalho Andrade
(Espólio
representado)
manifestou oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no 549/2011
fls. 173/174 (autos do agravo de instrumento).
Nesse sentido, a jurisprudência:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Julgamento
virtual.
Oposição manifestada pela embargante. Não observância.
Cerceamento de defesa constatado. Anulação do v. acórdão,
com remessa dos autos para julgamento presencial.
Embargos
acolhidos.
(Embargos
de
Declaração
no
1009454-85.2016.8.26.0564/50000, 9a Câmara de Direito Privado TJ/SP, Rel.
Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, julgados em 28 de abril de 2020,
acolheram os embargos, votação unânime)
Embargos de declaração. Acórdão que em julgamento
virtual negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante, conquanto tenha havido
manifestação
de
oposição
àquela
modalidade
de
julgamento. Necessidade de sanar erro material para que a
matéria seja apreciada em sessão de julgamento presencial.
Embargos acolhidos e providos. (Embargos de Declaração no
2082399-91.2019.8.26.0000/50000, 4a Câmara de Direito Privado TJ/SP, Rel.
Des. Maurício Campos da Silva Velho, julgados em 26 de março de 2020,
acolheram os embargos, votação unânime)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO
PELA
NÃO
OBSERVÂNCIA
DA
OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO VIRTUAL E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
ARTIGO 1012, § 2o DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.
(Embargos de Declaração no 0001457-85.2013.8.26.0172/50003, 8a Câmara
de Direito Privado TJ/SP, Rel. Des. Silvério da Silva, julgados em 23 de
março de 2020, acolheram os embargos, votação unânime)
Assim, de se acolher o presente recurso para declarar a
nulidade do v. acórdão proferido no agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286932-12.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 37.707
4
2286932-12.2019.8.26.0000 - fls. 341/345 (autos do agravo de instrumento).
Certificado o decurso do prazo recursal, determina-se a
inclusão do agravo de instrumento acima indicado em pauta de julgamento
presencial, com intimação das respectivas partes.
Nessas condições, para o fim acima indicado, ACOLHO OS
EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator